Tribunal: TJMT
Processo: 0004686-84.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004686-84.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIZA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 036.926.491-69 (VÍTIMA), EDEVALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 593.640.761-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA E RELATO DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS – RÉU QUE NEGA TER INICIADO AS AGRESSÕES – SUSTENTADA A LEGÍTIMA DEFESA – DECLARAÇÕES COLHIDAS NOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MEDIDA QUE SERIA MAIS GRAVOSA DO QUE A REPRIMENDA EFETIVAMENTE APLICADA – TESE PREJUDICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito doméstico, tem especial relevância na formação da convicção do julgador, haja vista serem, na maioria dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, mas desde que corroborada pelas demais provas coligidas aos autos, situação que não ficou evidenciado na espécie.

As afirmações da vítima, de que o apelante iniciou as agressões contra ela, foram parcialmente afastadas pelas declarações de diversas testemunhas e também conflitam com o interrogatório do acusado, assim, havendo dúvidas sobre a possível ocorrência da legítima defesa, deve ela ser interpretada em favor do réu, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Considerando a absolvição do acusado, fica prejudicado o pleito de afastamento da suspensão condicional da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edevaldo Oliveira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 0004686-84.2016.8.11.0004, código 222989, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, impondo-lhe a pena de 15 dias da prisão simples, que foi suspensa por um período de 2 anos.

Nas razões recursais, a defesa do apelante sustenta a ocorrência de legítima defesa no caso em análise, já que a própria “vítima” teria iniciado as agressões, tendo o recorrente apenas se defendido de tapas desferidos por ela. Nesse contexto, afirma que ao menos existiriam dúvidas relevantes sobre a ocorrência ou não da causa de exclusão da ilicitude, dúvida esta que deve ser resolvida em favor do acusado, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente, postula o afastamento da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, aduzindo que a referida providência seria prejudicial ao acusado, motivo pelo qual pretende que ele cumpra a reprimenda que lhe foi imposta (Id. 72414455).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso, apenas para reduzir para 1 ano o prazo de suspensão condicional da pena, com a manutenção da sentença condenatória (Id. 72414456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 77386973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que foi imputada ao recorrente a seguinte contravenção penal:

“...No dia 11 de março de 2.016, per volta de 01:00 hora, na feira do Bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Edevaldo Oliveira da Silva
, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-namorada
Maíza da Conceição Soares
.

Segundo apurado, o denunciado
Edevaldo Oliveira da Silva
e a vítima
Maíza da Conceição Soares
mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que, à época dos fatos, a vítima encontrava-se gestante.

Na data e horário supracitados, a vítima encontrou o denunciado rodeado por mulheres na feira do Bairro São José, nesta urbe, razão pela qual aproximou-se dele e pediu para que devolvesse a pulseira de ouro que usava, já que era de sua propriedade. Ocorre que o denunciado, após insultar a vítima, desferiu-lhe um tapa no rosto e a empurrou...”
(Id. 72411518, pp. 1-3).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, impondo-lhe a pena de 15 dias da prisão simples, que foi suspensa por um período de 2 anos.

Nessa instância recursal, a defesa do apelante sustenta a ocorrência da legítima defesa, já que a própria “vítima” teria iniciado as agressões, tendo o recorrente apenas se defendido de tapas desferidos por ela. Nesse contexto, afirma que ao menos existiriam dúvidas relevantes sobre a ocorrência ou não da causa de exclusão da ilicitude, dúvida esta que deve ser resolvida em favor do recorrente, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente, postula o afastamento da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, aduzindo que a referida providência seria prejudicial ao acusado, motivo pelo qual pretende que ele cumpra a reprimenda que lhe foi imposta.

Tecida esta breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao apelante quando postula a sua absolvição.

Após uma minuciosa análise dos elementos probatórios, pude observar que, apesar de existirem indícios da prática da referida contravenção penal pelo apelado, existe controvérsia relevante sobre a dinâmica dos fatos, havendo a possibilidade de que ele tenha atuado sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Na hipótese, a acusação ampara-se, em especial, nos depoimentos prestados pela vítima
Maíza da Conceição Soares
, que ao ser ouvida nas duas fases da instrução processual, afirmou que o acusado lhe empurrou e ainda lhe deu pelo menos um “tapa”, conforme se extrai das suas declarações em juízo. Veja-se:

“...tivemos um relacionamento nesse tempo, e aí devido a um teste que eu fiz de gravidez, no pronto socorro, quando eu fui falar para ele, ele falou assim, que não estava preparado para carregar nenhuma barriga, falou para mim, você toma um remédio para abortar e não conta para ninguém que eu contei, que eu falei isso para você entendeu, aí a gente não se falou mais (...) quando foi esse dia da feira eu fui falar para ele, eu tinha feito um ultrassom e eu fui falar para ele, eu fui falar para ele, ai ele estava com outra pessoa já nesse dia, eu peguei e fui falar para ele, ele pegou e me empurrou, ele falou que ia pagar pensão mas que ele não queria saber de nada, ele foi e me empurrou, ai eu fui para pegar a pulseira mesmo, que estava no braço dele, ai ele foi e me deu um tapa no rosto, eu também dei outro no rosto dele para me defender, entendeu, porque qualquer pessoa, daí tinha a menina que estava junto comigo também, ela foi para cima pra se defender, no dia foi errado, porque a gente não podia ter agido dessa forma, mas a gente tá com a cabeça quente (...) como ele disse que não queria mais falar comigo eu então queria a pulseira, entendeu, essa pulseira eu tinha dado para ele, mas eu fiquei com tanta raiva das coisas que ele tinha me falado que eu queria de volta, naquela hora eu queria de volta, com raiva eu queria que ele devolvesse o presente que eu tinha dado para ele, fiquei tão indignada com as coisas que ele havia falado a meu respeito, foi essa hora que ele me empurrou, eu não cheguei a avançar, eu levei a mão para pegar a pulseira, levei a mão para tentar pegar, no caso essa mão, quando eu fui tentar pegar ele me deu um empurrão, ai eu também empurrei ele, foi, ele me deu um tapa no rosto e eu dei outro no rosto dele, eu não lembro nem se pegou mas eu levei a mão, fiquei tão nervosa...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72414458).

De fato, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes cometidos em âmbito doméstico, tem especial relevância na formação da convicção do julgador, haja vista serem, na maioria dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, mas desde que corroborada pelas demais provas coligidas aos autos, situação que, no meu entender, não ficou evidenciado na espécie.

Segundo a sentença, as afirmações da vítima encontrariam respaldo nas declarações da única testemunha arrolada pela acusação,
Simone Abadia de Souza
, que estava na companhia da ofendida no momento dos fatos e corroborou parcialmente a sua versão, conforme se extrai do depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“...sou comadre da Maíza, sim, eu estava presente, olha, ele agrediu ela porque ela estava grávida e ele queria que ela tirasse o bebê, aí ele agrediu ela, eu até estava presente né, eu estava morando na Barra, eu vim para cá em novembro, em vim em novembro, ele já tinha, já ficou sabendo da gravidez antes né, aí ele queria porque queria que ela tomasse remédio para tirar o neném, aí ela não quis, aí a gente estava lá porque tinha uns amigos da gente cantando lá, que é um bar né, ai tinha música ao vivo e uns amigos da gente que estavam cantando, ai a gente estava lá e ele viu ela lá e foi agredir ela, antes da agressão ele não conversou ou discutiu com ela, não conversou com ela não, nós estávamos juntas, estávamos juntas, estava eu, ela e uma outras amigas da gente, estava tudo na mesma mesa, quando ele chegou ele não nos cumprimentou, quando ele se dirigiu a ela já foi com agressão, ele empurrou ela, lá tem uma escada e ela, a gente estava beirando a escadaria assim, ai ele empurrou ela e ela caiu, ela só não caiu porque a outra amiga nossa segurou ela (...) parece que ela tinha dado uma pulseira pra ele né, aí depois da confusão, até um amigo dele, que estava na mesa junto com a gente também, ela pegou e falou para o amigo dele falar para ele passar a pulseira para ela né, devolver a pulseira, ai ele não quis devolver, ei eu não sei muito bem o relato da pulseira não porque isso ai já não, não me envolvi muito não, ele deu um tapa no rosto dela, antes do empurrão...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72414458).

Analisando detidamente as duas versões apresentadas, verifico que a vítima afirmou taxativamente que o apelante estava sentado em volta de uma mesa, acompanhado de outras mulheres, e que ela foi até o local e pediu para falar com ele, momento em que o recorrente teria iniciado as agressões e ela, por sua vez, revidado.

Já a única testemunha arrolada pela acusação, afirma que ela e a vítima é que estavam sentadas em um bar, momento em que o apelante chegou ao local e, sem qualquer conversa, começou a agredir a vítima, versão esta que não condiz com àquela apresentada pela ofendida.

Assim, infere-se, a princípio, que as contradições existentes entre os dois depoimentos prestados enfraquecem a credibilidade de referidos relatos e, em consequência, ensejam dúvida quanto à verdadeira dinâmica dos fatos e se o agente realmente agrediu a vítima, conforme narrado por ela.

Ressalto que o recorrente, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou a prática da contravenção penal, afirmando que o seu relacionamento com a vítima já havia terminado e que na data dos fatos estava sentado com outras mulheres em uma feira, momento em que ela chegou ao local a passou a agredi-lo, jogando um copo de cerveja em sua face e lhe dando tapas no rosto.

Diante de tal situação, segundo a sua versão, apenas
“deu uns empurrões”
na ofendida, unicamente para se defender das agressões, negando ter desferido “tapas” ou outros golpes contra ela (termo de interrogatório, Id. 72411520, e relatório de mídias, Id. 72414458).

Corroborando a negativa do recorrente, as testemunhas arroladas pela defesa, em juízo, afirmaram que na realidade a própria vítima é que teria agredido o apelante, tendo ele apenas se defendido por meio de empurrões ou segurando os braços dela durante o ataque. Veja-se:

“...no dia dessa festa lá na feirinha, foi assim, eu estava sozinha e ele sozinho né, só que aí ele chegou depois e aí as meninas que conheciam ele me apresentaram, aí nós conversamos, e aí nós começamos a ficar junto na festa, o que eu recordo é que nós estávamos juntos dançando e ela chegou e me pegou no ombro e falou assim, deixa eu falar com o pai do meu filho, eu estranhei assim, levei um susto, falei uai, no pensamento entrei numa fria, aí ela pegou no meu ombro, puxou e falou isso, e ai eu peguei e dei licença, falei pode falar, e ai ela já chegou, eu sei que ele já foi xingando ele, não recordo as palavras que ela estava falando, só sei que ele xingava ele e foi de tapa para cima dele e pegou um copo de cerveja na mesa e jogou para cima dele, ai eu falei bem assim, se ele tinha namorada, ele falou que não, que não tinha nada não, quando ela agredia ele, ele ficou besta, ficou com vergonha, ele ficou com vergonha de mim eu acho, ele ficou assim só segurando, e ele ficava, para mim eu acho que ele estava com vergonha naquele momento, ele não deu tapa nela, ele só ficava assim segurando ela, e olhava para mim e perecia que estava com vergonha, com ela tinha a irmã dela, que ele chama de irmã, a Simone, não tenho tanta lembrança do que ela fez, ela veio, não sei, não posso falar porque eu não tenho tanta lembrança agora, a Maíza veio com uma garrafa, ela tentou pegar uma garrafa para me acertar, mas ai eu esta de costa, não sei se foi a Maíza ou se foi a Simone, no momento assim, eu não me recordo muito bem, aí eu estava de costa e veio com uma garrafa, eu sei que uma das meninas tirou a garrafa da mão né, mas não me recordo quem era que estava, presenciei ela dando tapas nele, nessa, ela chegou assim indo para cima, em nenhum momento ele deu tapa nela, parecia que ele estava com vergonha, ele olhava para mim e tentava conter ela, foram terceiros que separaram
...” (Cintia Batista da Costa, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72414458).

“...eu estava com ele no local no dia do fato, mas na hora da briga, eu não conheço a dona Maíza, não, no dia da briga, na hora da briga eu tinha ido no banheiro, então assim, não presenciei o começo, entendeu, então eu já peguei assim mais no finalzinho da briga, mas no começo, no começo eu tinha ido no banheiro, no final eu vi ela agredindo ele e a gente separando né, separando ela dele, entendeu, eu sai do banheiro e já vi o tumulto, briga, confusão na mesa, eu vi muita gente quanto saí do banheiro, uma confusão, eu não vi os dois, em nenhum momento em vi ele agredindo ela, em nenhum momento eu vi ela agredindo ele, as outras duas que viram, igual eu estou te falando, eu já cheguei, não vi agressão nem por parte dela nem dele...”
(Darcy da Conceição Ribeiro, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72414458).

“...eu estava com ele nesse dia, sou amiga dele, sim, ele estava lá na mesa com a gente, estava eu, ele e a minha irmã, aí chegou uma colega nossa, a Cintia, a gente apresentou a Cintia para ele e ela ficou lá junto com a gente, aí do nada ela surgiu e partiu para cima dele, dando tapa nele, falando as coisas, e ele sempre colocando a mão para não acertar, ela ainda conseguiu acertar o rosto dele, aí as pessoas ficavam puxando ele, para não brigar, aí nós pegamos e tiramos ela, aí a menina que estava com ela pegou uma garrafa de cerveja para bater na minha colega, a gente segurou ela, tirou a cerveja e tirou a menina, aí acabou, o pessoal separou, ela foi para um lado, ele ficou lá com a gente e ela ficou de longe falando as coisas para ele, em nenhum momento ele desferiu tapa no rosto dela, ele tentou, sempre que ela dava tapa ele levava a mão para não pegar no rosto dele, ela ainda conseguiu acertar um, ele estava bebendo, ela não sei, a gente nem sabe de onde ela surgiu no momento, a gente nem sabia que ela estava lá, ela surgiu do nada, aí após a confusão ela bebeu, ela jogou um copo de cerveja nele...”
(Eleuza Conceição Ribeiro, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 72414458).

Diante dos depoimentos sobreditos, extrai-se que a vítima e uma testemunha, aparentemente sua irmã de criação, narraram que o apelante teria lhe agredido inicialmente e que ela, para se defender, teria devolvido os golpes, de modo que estaria configurada a contravenção penal narrada na denúncia.

Por outro lado, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que a ofendida é que teria iniciado as agressões, lhe dando tapas, e que apenas segurou seus braços e lhe empurrou para impedir que ela acertasse o seu rosto, versão esta que foi corroborada pelas testemunhas que estavam na sua companhia no momento dos fatos.

Assim, diante da duplicidade de versões apresentadas, cada uma delas sustentada por prova testemunhal, entendo não ser possível aferir com certeza como os fatos se deram, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
já que a prova duvidosa deve ser considerada em favor do acusado.

Não se desconhece que o depoimento das testemunhas, em certas ocasiões, deve ser considerado com reservas, especialmente tratando-se de amigos ou parentes da parte interessada, entretanto, no caso em análise, a acusação não comprovou qualquer ligação íntima que pudesse justificar a desconsideração dos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa.

Embora a magistrada de primeiro grau tenha consignado que nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima ganhe especial relevo, relembro que tal regra interpretativa visa assegurar a prova nos casos em que o delito é cometido na clandestinidade, situação em que a inexistência de testemunhas deve ser superada pelos demais elementos de prova.

No caso em análise, a suposta infração penal acorreu em uma feira e aparentemente foi presenciada por dezenas de pessoas, competindo à acusação a identificação de terceiros desinteressados no conflito, que pudessem elucidar como os fatos se deram, entretanto, somente foi arrolada pelo Ministério Público uma testemunha, que acompanhava a vítima e aparentemente participou da contenda. Já a defesa arrolou outras três testemunhas, que estavam com o recorrente.

Assim, entendo que não é possível simplesmente desconsiderar uma versão para acolher a outra, persistindo dúvida fundada sobre os fatos, devendo incidir na hipótese o critério de avaliação da prova dúbia, favorecendo-se a versão defensiva.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de uma infração penal.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinqüente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Ed. Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

À vista disso, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação do recorrente, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

Conforme a regra do art. 22, inciso II, do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, regra esta que se aplica às contravenções penais. Já no âmbito processual, dispõe o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, que o juiz deverá absolver o agente quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver dúvida fundada sobre a usa existência.

Logo, havendo dúvida fundada sobre a ocorrência da legítima defesa ou mesmo da efetiva agressão praticada pelo recorrente contra a vítima, fica inviabilizada a condenação do agente, devendo a sentença ser reformada para absolvê-lo da imputação.

Considerando a absolvição do agente, fica prejudicada a tese alternativa, que visava o afastamento da suspensão condicional da pena, por ser mais gravosa ao agente.

Diante do exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou-lhe provimento
para absolver o recorrente, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, prejudica a tese recursal subsidiária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021